Tribunal: TJES
Processo: 5000732-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000732-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: JACY GUILHERMINO BARBOSA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Samarco Mineração S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (Id 1007112) que, em “
ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes
” ajuizada em seu desfavor (+1)

por
Jacy Guilhermino Barbosa
, indeferiu pedido de denunciação da lide e, ato contínuo, determinou o retorno dos autos ao juízo cível prevento.

Nas razões recursais (Id 1007012), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
ao se deparar com denunciação da lide arguida em sua contestação, o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares acolheu o pedido e determinou a inclusão do Município de Linhares no polo passivo da lide, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública daquela Comarca, sem que houvesse a interposição de recurso em face de tal decisão;
(ii)
não há relação consumerista, ainda que por equiparação, entre ela e a agravada, muito menos com o Município de Linhares, a ensejar a incidência do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a agravada ajuizou ação indenizatória pretendendo ser ressarcida dos alegados danos decorrentes dos alagamentos oriundos da construção da barragem provisória, a qual não possui relação direta e imediata com o rompimento;
(iv)
a relação mantida é de natureza civil, não havendo consumo final de bens ou de quaisquer serviços por parte do demandante, muito menos pelo Município de Linhares, que tenham sido prestados pela Samarco;
(v)
a construção da barragem que impede a comunicação entre a Lagoa Juparanã e o Rio Doce decorre de cumprimento de liminar que determina o fechamento dos afluentes municipais com o Rio Doce, a fim de impedir a comunicação entre si;
(vi)
a manutenção do barramento, conforme foi decidido em Ação Civil Pública, é de responsabilidade exclusiva do Município de Linhares;
(vii)
a inclusão do Município de Linhares em ações idênticas já foi objeto de inúmeras decisões deste egrégio Tribunal; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de manter o Município de Linhares no polo passivo da lide.

Ao recepcionar o recurso, lhe atribuí eficácia suspensiva a fim de obstar o encaminhamento dos autos originários ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, devendo, até ulterior deliberação, prosseguir em seu regular trâmite perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (Id 1110346).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo
Município de Linhares
(Id 1310266) e, na sequência, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação da agravada

Jacy Guilhermino Barbosa
(Id 1356141).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Samarco Mineração S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES (Id 1007112) que, em “
ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes
” ajuizada em seu desfavor (+1)

por
Jacy Guilhermino Barbosa
, indeferiu pedido de denunciação da lide e, ato contínuo, determinou o retorno dos autos ao juízo cível prevento.

Nas razões recursais (Id 1007012), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
ao se deparar com denunciação da lide arguida em sua contestação, o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares acolheu o pedido e determinou a inclusão do Município de Linhares no polo passivo da lide, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública daquela Comarca, sem que houvesse a interposição de recurso em face de tal decisão;
(ii)
não há relação consumerista, ainda que por equiparação, entre ela e a agravada, muito menos com o Município de Linhares, a ensejar a incidência do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a agravada ajuizou ação indenizatória pretendendo ser ressarcida dos alegados danos decorrentes dos alagamentos oriundos da construção da barragem provisória, a qual não possui relação direta e imediata com o rompimento;
(iv)
a relação mantida é de natureza civil, não havendo consumo final de bens ou de quaisquer serviços por parte do demandante, muito menos pelo Município de Linhares, que tenham sido prestados pela Samarco;
(v)
a construção da barragem que impede a comunicação entre a Lagoa Juparanã e o Rio Doce decorre de cumprimento de liminar que determina o fechamento dos afluentes municipais com o Rio Doce, a fim de impedir a comunicação entre si;
(vi)
a manutenção do barramento, conforme foi decidido em Ação Civil Pública, é de responsabilidade exclusiva do Município de Linhares; e que
(vii)
a inclusão do Município de Linhares em ações idênticas já foi objeto de inúmeras decisões deste egrégio Tribunal.

Em momento anterior, o pedido de
denunciação da lide
ao Município de Linhares, formulado na contestação da ora agravante,
foi apreciado
–
e acolhido
– no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares no dia 21/01/2020, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, com o recebimento dos autos por aquele Juízo no dia seguinte.

Ao recepcionar o processo, o MM. Juiz proferiu a decisão hostilizada, em 14/10/2020, no sentido de ser vedada a denunciação da lide em demandas de consumo, daí porque
rejeitou o pedido de denunciação da lide
formulado pela ora agravante e, por conseguinte, determinou o retorno dos autos ao juízo cível prevento, qual seja, o da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (Id 7007112), o que deu ensejo à interposição do presente recurso.

Tem razão a agravante ao se insurgir.

A meu ver, já decidida a denunciação, sem que fosse interposto recurso, seria vedado ao juiz,
ex officio
, novamente resolvê-la em momento posterior, assim como descabe à parte discuti-la por força da preclusão, nos exatos termos do art. 505 e 507 do Código de Processo Civil:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.
É vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que versam sobre as matérias de ordem pública e sua sujeição (ou não), à preclusão
pro judicato
, sendo majoritário o entendimento de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública,
é defeso
revisitar
tais
matérias
se já houve manifestação jurisdicional
em momento
anterior
. Confira-se:

“(...) 2.
Ainda que as matérias de ordem pública, como a deserção, não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato
, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 do CPC/73) (...)

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.576.743/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/05/2017, publ. DJe 30/05/2017)

“(...) 1.
As matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser decididas novamente pelo mesmo Juízo
, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece nessa situação específica (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 911.542/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

(...) 2. Com efeito, ‘[a]inda que as matérias de ordem pública [...] não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão,
se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’
(art. 471 do CPC/73)". (AgInt no REsp 1576743/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.321.383/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018)

Dessa forma, ao receber o processo após ser declinada a competência pelo Juízo da 1ª Vara Cível, poderia o Juízo da Vara da Fazenda Pública ter suscitado
conflito de competência
– com lastro, quiçá, nos mesmos fundamentos contidos na decisão agravada – e não decidir mais uma vez a denunciação da lide e, ato contínuo, restituir os autos ao Juízo da 1ª Vara Cível, porquanto só poderia conhecer do pedido se ainda não resolvido em anterior manifestação jurisdicional.

Mediante raciocínio meramente hipotético, imaginemos que, em sendo reconhecida a possibilidade de a denunciação da lide novamente ser decidida, pelo fato de se tratar de matéria de ordem pública ou outro fundamento qualquer, em tese poderia o Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, ao receber os autos restituídos pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, mais uma vez acolher o pedido de denunciação da lide e declinar, novamente, de sua competência, o que resultaria em manifesta contrariedade a diversos princípios que norteiam o direito processual civil brasileiro, tais como o da celeridade, da economia processual, da razoável duração do processo e outros.

De todo modo, ainda que se entenda pela possibilidade de o juiz assim proceder, acrescento, em reforço de argumentação, que a pertinência subjetiva do Ente Público municipal já foi reconhecida por este Órgão Julgador noutras oportunidades, a exemplo do
agravo de instrumento
nº
5004040-43.2020.8.08.0000
, cuja relatoria coube ao eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, em seu judicioso voto, assim consignou:

“Conforme destacou o recorrente, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 50001136920208080000, a egrégia Terceira Câmara Cível concluiu que a viabilidade da intervenção em análise se submete à exigência de que imputações sejam endereçadas ao denunciado pelo denunciante, o que já se apurou ter ocorrido a partir da leitura da contestação ofertada por Samarco Mineração S/A.

Sobre a responsabilização do ente público denunciado pelos fatos em apreço (comprometimento da lavoura de banana e pastagem de Maria Lucineia Dalamelina Fereguetti, além de lesões subjetivas, tudo ocasionado a partir do barramento provisório construído a fim de evitar que o material decorrente do rompimento da barragem de Fundão chegasse à Lagoa Juparanã pelo Rio Doce), apontou-se a necessidade de instrução probatória para subsidiar eventual conclusão, afastando-se qualquer juízo prematuro, seja de isenção de responsabilidade ou enquadramento como consumidor por equiparação, e consequente vedação à denunciação à lide, disciplinada pelos artigos 125 a 129 do CPC, ao que não parece ter se atentado o julgador
a quo
.

Exarou ele, a princípio, cognição que não mais se encontrava sob a alçada da instância primeva em razão de prévia (e ainda pendente) submissão do tema ao juízo recursal, sendo patente o prejuízo causado pela decisão vergastada, caso surta imediatos efeitos, à adequada prestação jurisdicional. O desencontro de tal
decisum
frente à orientação outrora proclamada atenta contra o caminhar para frente a que está vocacionado o trâmite processual em razão da marcha preclusiva que o caracteriza, revelando-se prudente sob a perspectiva da preservação de atos processuais (a serem adequadamente realizados com atenção ao contraditório efetivo) e da eficiência da atividade judiciária obstar que, no momento, prossiga.”

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada, restaurar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, ao acolher o pedido de denunciação da lide ao Município de Linhares, determinou a remessa dos autos originários ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares.
É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO NA LAGOÃ JUPARANÃ – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO DE LINHARES – PEDIDO ACOLHIDO NA VARA CÍVEL – PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REJEITANDO-A – DESCABIMENTO – PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO JÁ RECONHECIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Já decidida a denunciação, sem que fosse interposto recurso, seria vedado ao juiz,
ex officio
, novamente resolvê-la em momento posterior, assim como descabe à parte discuti-la por força da preclusão, nos exatos termos do art. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

2)
Há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que versam sobre as matérias de ordem pública e sua sujeição (ou não), à preclusão
pro judicato
, sendo majoritário o entendimento de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é defeso revisitar tais matérias se já houve manifestação jurisdicional em momento anterior.

3)
Ao receber o processo após ser declinada a competência pelo Juízo da 1ª Vara Cível, poderia o Juízo da Vara da Fazenda Pública ter suscitado conflito de competência – com lastro, quiçá, nos mesmos fundamentos contidos na decisão agravada – e não decidir mais uma vez a denunciação da lide e, ato contínuo, restituir os autos ao Juízo da 1ª Vara Cível, porquanto só poderia conhecer do pedido se ainda não resolvido em anterior manifestação jurisdicional.

4)
Ainda que se entenda pela possibilidade de o juiz assim proceder, acrescento, em reforço de argumentação, que a pertinência subjetiva do Ente Público municipal já foi reconhecida por este Órgão Julgador noutras oportunidades, a exemplo do agravo de instrumento nº
5004040-43.2020.8.08.0000.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.